Tribunal: TCU
Processo: 005.460/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ato de aposentadoria enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Santa Maria em benefício de Luiz Claudio Arantes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 260 a 262 do Regimento Interno deste Tribunal, 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023 (alterada pela Resolução-TCU 377/2025) e 4o, § 2o, da Resolução-TCU 360/2023 e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Luiz Claudio Arantes; 9.2. dispensar a reposição das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal de Santa Maria que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. efetue o ajuste no valor do adicional por tempo de serviço (anuênio), a fim de que não incida sobre a parcela do vencimento básico complementar (VBC), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. na hipótese de desconstituição da decisão judicial proferida na Ação 5009972-22.2022.4.04.7102, cesse de imediato o pagamento do VBC, ora impugnado por esta Corte; 9.3.1.3. notifique o interessado sobre o inteiro teor desta deliberação e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, salvo em caso de decisão em sentido diverso pelo Poder Judiciário; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação ao interessado e as medidas adotadas para cumprir o subitem 9.3.1.1; 9.3.3. após o trânsito em julgado da sentença judicial que ampara o pagamento do VBC, emita novo ato de aposentadoria, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.